Tribunal: TJBA
Processo: 8116905-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8116905-65.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8116905-65.2022.8.05.0001 APELANTE: RYAN DE ALMEIDA SIMOES, WESLEY MAURICIO DIAS SOUZA ADVOGADO(A): JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE, DIEGO COSTA DE BRITO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): LUCIANO ROCHA SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. APELAÇÃO DE WESLEY MAURICIO DIAS SOUZA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. APELAÇÃO DE RYAN DE ALMEIDA SIMÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA APOIADA EM OUTRAS PROVAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA TRAIÇÃO E DISSIMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM FACE DO RECONHECIMENTO DO DELITO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUÇÃO DE BEM APREENDIDO. DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DE WESLEY MAURICIO DIAS SOUZA E PROVIDO EM PARTE O DE RYAN DE ALMEIDA SIMÕES. Comprovada a materialidade e autoria pela convergência das informações trazidas pelo inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação. Pertinente a incidência da causa de aumento de pena em decorrência da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, pois os recorrentes, ao anunciar o roubo, amarraram, amordaçaram e trancaram a vítima no banheiro. Assim, restou caracterizada a restrição da liberdade da vítima. Incabível o pleito de afastamento da agravante da dissimulação ou traição, uma vez que restou comprovado que um agente simulou um encontro amoroso com a vítima, levando escondido o corréu, aproveitando-se da conveniência da relação para praticar o delito. Não há que falar em aplicação da causa de diminuição, na fração máxima, pela tentativa, quando demonstrado que os agentes percorreram grande parte do iter criminis. Impõe-se a restituição do bem ao apelante que comprova a propriedade e sua origem lícita, eis que demonstrado o desinteresse do bem ao processo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8116905-65.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes Ryan de Almeida Simões e Wesley Mauricio Dias Souza e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer os recursos, negar provimento ao apresentado por Wesley Mauricio Dias Souza e dar parcial provimento ao de Ryan de Almeida Simões, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (APELAÇÃO CRIMINAL 8116905-65.2022.8.05.0001)